Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-13.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020837-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência, Prescrição e Decadência, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME - CNPJ: 04.865.652/0001-40 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) - DECRETO Nº. 20.910/1932 - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMA 104 E SÚMULA 393 DO STJ.

1. Em se tratando de multa administrativa (ambiental), logo, de natureza não tributária, o crédito não se submete às disposições da Lei n.º 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), o que afasta a alegada necessidade de reconhecimento da decadência com base no art. 173, do CTN.

2. Ausente nos autos a juntada do Processo Administrativo, não há como o julgador verificar se procede (ou não) a alegada decadência da multa ambiental, pois para tanto, necessário que se verifiquem as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da aludida penalidade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ (Tema 104 e Súmula 393), é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital nos autos da Execução Fiscal n.º 1042857-06.2021.8.11.0041, promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi rejeitada a Exceção de Pré-Executividade que visava o reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito exequendo (id. 94928591, na origem).

Em suas razões (id. 147245667) a Agravante alega, em síntese, que
“(...)
basta simples verificação da CDA para que se obtenha a data do fato gerador e data da constituição do crédito, sendo indiferente as suspenções e interrupções do processo administrativo, pois o que se postula na exceção é o instituo da decadência e não o da prescrição
”
.

Com tais fundamentos, postula a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a Exceção de Pré-executividade, com a consequente extinção da Execução Fiscal, em razão da decadência do direito de a Fazenda Estadual constituir o débito tributário, nos termos do art. 173 do CTN.

O
ESTADO

Agravado apresentou contrarrazões em id. 161103688, defendendo o acerto da decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, alegando que não ocorreu a decadência do crédito na hipótese, postulando seja desprovido o Recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 22/09/2022, com prazo para manifestação até 14/10/2022, tendo sido interposto o recurso nesta data, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Recurso preparado (id. 149009177).

Conclusos por redistribuição (id. 174872198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta à análise no presente Agravo de Instrumento cinge-se ao acerto da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, ante a impossibilidade de se constatar, de plano, a decadência do crédito decorrente de multa ambiental buscado pela Fazenda Pública Estadual, por demandar dilação probatória, incabível à espécie.

Do cotejo dos autos constato que
não há razão para modificar a decisão agravada
, da qual constou:

“(...) Aliás, a
constituição do crédito se dá com o encerramento do processo administrativo
, marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário, que no presente caso é proveniente de infração ambiental. Nesse sentido:

(...)

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Tais fatos,
somados à ausência de apresentação de cópia integral do processo administrativo, impedem que este Juízo verifique a ocorrência ou não da decadência ou da prescrição, eis que se fazem necessários para identificar eventual marco interruptivo ou suspensivo ocorrido durante o trâmite do processo administrativo
.

Merece registro, por oportuno, que os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade. Desse modo,
o excipiente deveria demonstrar, de plano, equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que culminou na aplicação da multa que ora pretende ver anulada (legalidade)
,
tampouco que os fatos alegados por ela - Administração Pública - não ocorreram (veracidade). Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado encontra-se, a princípio, acobertado do atributo da legitimidade, bem assim obedeceu os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, conforme orientação expressa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis: (...) Diante do exposto,
REJEITO a presente exceção de pré-executividade interposta
. Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade. (...)”
(id. 94928591, na origem) (g.n.)

Pois bem.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade revela-se incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial disponível ao executado em hipóteses excepcionais e restritas, consistindo em verdadeira defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, desde que não exija dilação probatória, antes mesmo dos Embargos à Execução.

Sobre esta matéria, em julgamentos submetidos ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que culminou na edição de seu Tema n.º 104 e na Súmula n.º 393, segundo os quais:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” (STJ. Tema 104.
Leading Case
: REsp n.º 1.104.900/ES, Relatora: Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25/03/2009, DJe 01/04/2009) (g.n.)

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
. (STJ. Súmula n.º 393, Primeira Seção, j. 23/09/2009, DJe 07/10/2009) (g.n.)

No presente caso, em que pesem as alegações da Agravante, é de se notar o acerto da decisão agravada, uma vez que
não foi juntado aos autos o procedimento administrativo que apurou a multa ambiental executada
.

É que, tratando-se de multa administrativa (ambiental), logo, decorrente de crédito de natureza não tributária, o mesmo não se submete às disposições da Lei n.º 5.172/1966 - Código Tributário Nacional,
o que afasta a alegada necessidade de reconhecimento da decadência com base no art. 173, do CTN, como pretende a Agravante
.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE
DECADÊNCIA
, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
. PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional
. Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.”
(TJMT. N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022) (g.n.)

In casu
, tratando-se de Auto de Infração lavrado em 12/09/2007 (id. 71285798) e, considerando ainda que os prazos previstos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 - que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente -,
aplicam-se somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 01/11/2013
, devem incidir os prazos do Decreto nº. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, que tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível e que coincide com a ocorrência da lesão, ou seja, quando o infrator se torna inadimplente, com o encerramento do processo administrativo e a imposição da penalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL
.
I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado,
a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido.”
(STJ. REsp n. 1.901.454/PR, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 08/02/2022, DJe 10/2/2022) (g.n.)

Nessa esteira, à toda evidência, para se aferir a alegada decadência - que na verdade trata-se de prescrição da pretensão punitiva -, ainda que se cuide de matéria de ordem pública,
é imprescindível a juntada do respectivo processo administrativo para que se possa verificar as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da penalidade ambiental
.

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA
-
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
-
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
- NULIDADE DA CDA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
.
Não há que se falar em
reconhecimento de prescrição ou
decadência

quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar
. 2. Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória. 3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT. N.U 1022350-84.2020.8.11.0000, Rel.
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022, DJe 06/06/2022) (g.n.)

Ademais, cabe ressaltar que os atos administrativos possuem presunção
juris tantum

e somente podem ser desconstituídos mediante prova robusta, o que não se verifica em uma análise sumária não exauriente e que demanda dilação probatória, incompatível com a presente via recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
DILAÇÃO PROBATORIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
1- A Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2- No presente caso, a Executada
não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, haja vista a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória
.”
(TJMT. N.U 1021014-11.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2022, DJe 13/04/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - OPERAÇÃO QUE NÃO INCIDE O ICMS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA

- SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVADE CERTEZA E LIQUIDEZ - ARTIGO 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1.
É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que possam ser conhecidas de ofício
. 2.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ)
. 3. Não demonstrado, de plano, que a empresa executada é isenta ao recolhimento do ICMS, por demandar dilação probatória, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso provido.”
(TJMT. N.U 0000628-07.2012.8.11.0092, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Agamenon Alcântara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/04/2022, DJe 27/04/2022) (g.n.)

Logo, no âmbito de cognição sumária, as alegações da Agravante e a documentação carreada aos autos são insuficientes para ilidir a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que milita em favor da Fazenda Pública,
pelo que deve a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, garantido o juízo, nos termos do art. 16 da Lei n.º 6.830/1980
.

Diante desse quadro, não há razão para modificar a decisão agravada que rejeitou a objeção com fundamento na ausência de prova apta a afastar, de plano e indene de dúvida, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (decadência da multa ambiental), para o que se faz necessária a dilação probatória, incabível na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
presente
Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023